Tribunal: CARF
Processo: 10880.674461/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.674461/2011­70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.902 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Matéria
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
ROBERTSHAW SOLUCOES DE CONTROLES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
FATO GERADOR 05/09/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que não mencione, claramente, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, as razões e provas que possuir

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07­42.362, da 4a Turma
da DRJ/FNS que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674461/2011-70
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de restituição (PER) de
n° 19861.92579.230506.1.2.04­5892.
A ora recorrente solicitou a restituição do valor de R$49.330,89,
correspondente a multa por atraso na entrega da DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que teria
ocorrido a homologação tácita do PER/DCOMP ­ Pedido de Restituição, posto que este foi
transmitido em 23/05/2006 e o despacho decisório emitido em 03/01/2012, e que a recorrente
foi notificada em 16/01/2012. Adicionalmente, argumentou que:
os arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99 prescrevem o prazo de até trinta dias, após
a instrução do processo, para a Administração exarar decisão e que o art. 24 da Lei
no 11.457/2007 prescreve o prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, para a emissão da decisão administrativa. Que por analogia ao prazo de
cinco anos para homologar as compensações constante do art. 74 da Lei no
9.430/1996, este prazo já teria transcorrido. Deste modo, requer a homologação
tácita do crédito pleiteado.
No item intitulado “Origem do pagamento indevido – Direito a restituição”, a
recorrente alega que os valores em discussão são oriundos do pagamento de multa
cobrada exacerbadamente por atraso na entrega da DCTF. Que as multas na época
dos fatos eram cobradas sobre um percentual muito alto sobre o valor do imposto
devido, ferindo flagrantemente os princípios da proporcionalidade, da igualdade e
razoabilidade. Aponta como paradigma, acórdão proferido pelo Carf, no processo
administrativo no 10980.008594/2005­87, com a seguinte ementa:
DCTF. ENTREGA A DESTEMPO. MULTA.
No caso, a análise dos fatos e direito levam ao afastamento da multa prevista
no art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
A DRJ negou provimento alegando que o art. 74, da Lei 9430/96 estabeleceu
o prazo de 5 anos para homologação da compensação não se aplicando aos pedidos de
restituição. Para esta última, não há norma legal que o estabeleça.
Comenta que não se pode utilizar de analogia, neste caso e cita a doutrina.
concluindo que não há previsão legal para o simples acatamento do pleito da recorrente em razão do
transcurso dos prazos citados.
No mérito, a recorrente alega que a multa que pagou é de valor exacerbado de
tal forma que fere os princípios da proporcionalidade, da igualdade e razoabilidade.
Aponta como paradigma, acórdão proferido pelo Carf, no processo administrativo no
10980.008594/2005­87.
Acerca do precedente citado pela recorrente, em consulta ao andamento
processual, constata­se que o acórdão citado foi reformado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que deu provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, conforme acórdão 9101­000.895, de 23/02/2011, exarado
em embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional.
Conclui alegando que arguição de inconstitucionalidade foge a alçada das
autoridades administrativas de qualquer instância e cita a Súmula 2 deste CARF e o art. 26A,
do Decreto 70.235/72.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.674461/2011­70
Acórdão n.o 1001­001.902
S1­C0T1
Fl. 3

3
Cientificada em 24/06/2019 (fl.55), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 17/07/2019 (fl. 57).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente argumenta:
Contudo, o v. acórdão não merece prosperar, haja vista o exposto nos artigos
48 e 49 da Lei n. 9.784/99 e art. 24 da Lei n. 11.457/07, a rigor o Fisco Federal teria
que proferir a decisão administrativa em 360 (trezentos e sessenta) dias contados do
pedido de restituição, o que não foi respeitado no presente caso.
Ao contrário, somente houve manifestação do Fisco passados mais de 5
(cinco) anos da data do protocolo do pedido de restituição da multa paga
indevidamente no valor de R$ 49.330,89 (quarenta e nove mil, trezentos e trinta
reais e oitenta e nove centavos).
...
Não obstante, está em discussão em sede de recurso repetitivo pendente de
julgamento perante o Supremo Tribunal Regional Federal, o RE n. 606.010, acerca
da discussão da constitucionalidade ou não da cobrança da multa por ausência ou
atraso na entrega da DCTF. Vejamos sua ementa:
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS ­
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA ­ MORA ­ MULTA ­ BASE: VALOR
DOS TRIBUTOS ­ ARTIGOS 145, § I?, E 150, INCISO IV, DA CARTA DA
REPÚBLICA ­ REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão
geral a controvérsia acerca da constitucionalidade de dispositivo legal a autorizar a
exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais ­ DCTF, apurada mediante percentual a incidir, mês a
mês, sobre os valores dos tributos a serem informados.
(RE 606010 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
10/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje­022 DIVULG 04­02­2016 PUBLIC
05­02­2016 )
Assim, é de rigor que o presente processo administrativo fique sobrestado até
o julgamento do RE 606.010, em respeito aos princípios da razoabilidade, da
segurança jurídica, da economia processual, da racionalidade da defesa da Fazenda
Nacional, da isonomia, da boa­fé, da eficiência e da proporcionalidade.
II­ DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, reitera todos os argumentos expostos nestes autos e
requer que o feito seja recebido e encaminhado ao Conselho Administrativo de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Recursos Fiscais onde, após recebimento, deverá ficar sobrestado até o julgamento
do RE n. 606.010 para, ao final, julgar procedente o presente Recurso Voluntário.
Apenas por amor ao debate, passo a analisar os argumentos apresentados pela
recorrente.
Com relação às alegações aos artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/99 e ao art. 24
da Lei n. 11.457/07, estas são inaplicáveis, no caso, posto o disposto na súmula vinculante do
CARF 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente, em seu pedido, requer exclusivamente que o processo seja
sobrestado até o julgamento do citado Recurso Extraordinário ­ RE n° 606.010, baseado no art.
62, parágrafo 2°, do Regimento Interno do CARF.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
provado pela Portaria MF n°343, em seu artigo 62, parágrafo 2°, dispõe que:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543­B e
543­C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 ­ Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016. ( grifei)
Fica mais que evidente que a referida norma não dá a menor base para o
pedido da recorrente, afinal o referido recurso ainda não foi definitivamente julgado e nem,
obviamente, tem repercussão geral.
Não obstante, esta alegação constitui­se em inovação processual posto que
trazida apenas em sede de Recurso Voluntário, havendo uma clara supressão de instância,
conforme se conclui com base no inciso III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
Ainda, o art. 17 do mesmo diploma legal dispõe que:
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.674461/2011­70
Acórdão n.o 1001­001.902
S1­C0T1
Fl. 4

5
Portanto, conhecer do recurso voluntário representaria, de fato, uma
supressão de instância, posto que as questões, abordadas no referido recurso, não foram
examinadas pela instância inferior.
Consequentemente, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital